Tribunal: CARF
Processo: 10680.903417/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903417/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional -
CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-017.673 proferido pela
2a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente (fls. 245/255).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903417/2018-13
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

O Despacho Decisório com número de rastreamento 130930550, emitido
eletronicamente em 05/03/2018, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
21147.91036.270417.1.3.02-8562, proveniente de um Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário
2014, reconheceu créditos da ordem de R$ 113.079.338,77.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou-se parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 22677.26437.211117.1.3.02-2632.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Assegurou que a apuração resultante na homologação parcial do seu pedido
referir-se-ia, única e exclusivamente, à equivocada e arbitrária inclusão da multa de mora nas
DCOMP’s no 21147.91036.270417.1.3.02-8562 e 22835.82027.290717.1.3.02.0946, decorrente
do recálculo de débitos denunciados espontaneamente, que ensejou a redução no crédito original
para R$ 1.754.996,25, dando azo à aparente insuficiência de crédito para compensação integral
de Débitos de COFINS competência outubro de 2017 (DCOMP no 22677.26437.211117.1.3.02-
2632).
Defendeu que não caberia o lançamento da multa de mora por se tratar de débito
objeto de denúncia espontânea pelo sujeito passivo, hipótese em que a legislação e
jurisprudência determinam o seu expresso afastamento e exclusão, que por consequência
implicaria no reconhecimento da legitimidade da restituição requerida pela Manifestante.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada do Acórdão da DRJ em 26 de agosto de 2021,
apresentou recurso voluntário, em 21 de setembro de 2021 (fl. 261), assim manejado (fls. 262/272).
Defendeu que o entendimento proferido pela decisão recorrida, consubstanciado
na Nota Técnica 19/2012 e na Solução de Consulta COSIT 233/2019, de que a compensação não
se equipararia ao pagamento para fins e aplicação dos efeitos do artigo do art. 138 do Código
Tributário Nacional, e, portanto, não haveria suficiência de crédito pela necessidade de
imposição de multa de mora ao débito compensado, seria diametralmente contrário ao
entendimento do STJ sobre a matéria.
O problema, segundo a Recorrente, portanto, estaria no acréscimo da multa de
mora aos débitos declarados nos PER/DCOMPs de no 22835.82027.290717.1.3.02-0946 e
21147.91036.2700417.1.3.02-8562, gerando insuficiência do saldo para compensação com os
débitos.
Passa a tratar da constituição das DCOMP’s que, no seu entendimento, não
poderiam exigir multa de mora nos débitos informados.
DA DCOMP no 21147.91036.270417.1.3.02-8562
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

Em Janeiro de 2017, apurou débito de IRPJ no valor de R$18.688.141,62 e débito
de R$4.004.765,12 de CSLL, tendo quitado os referidos débitos através do DCOMP no
00276.42827.240217.1.3.03-6001, tendo sido transmitida, em 20/03/2017, a DCTF Original de
janeiro, conforme documento anexo.
Não obstante as informações originalmente transmitidas, em processo de revisão
das informações transmitidas, foi realizado novo registro que ensejou a alteração da base de
cálculos dos do IRPJ e do CSLL, alterando o montante devido para R$ 25.291.613,07 e R$
8.815.409,97, respectivamente.
Diante das alterações apuradas, fez-se necessário o recolhimento complementar
dos tributos, ensejando a transmissão da DCOMP 21147.91036.270417.1.3.02-8562 no valor
total de R$11.648.105,67, referentes à diferença de R$6.738.842,61 do IRPJ e R$ 4.909.263,06
da CSLL, utilizando-se da denúncia espontânea e dos créditos de IRPJ ano calendário 2014, bem
como a transmissão da DCTF retificadora em 28/04/2017.
Defende a adequação da sua conduta e a realização de denúncia espontânea,
contudo, a Receita Federal desconsiderou a aplicação do instituto da denúncia espontânea e
acrescentou a multa de mora aos débitos declarados, ensejando a glosa de crédito no valor de
R$1.683.474,10 do saldo do crédito original, conforme disposto no despacho Decisório no
13093050 (Processo de crédito 10680-903.417/2018-13).
DA DCOMP no 22835.82027.290717.1.3.02-0946
Em março de 2016 apurou débito de IRPJ, tendo transmitido a DCTF original em
19/05/2018. Entretanto, em momento posterior, ao elaborar a ECF, foi verificado um erro na
base de cálculo utilizada para a apuração inicialmente realizada, elevando o débito para
R$471.241,92.
Em razão da necessária retificação, em 29/07/2017, utilizando-se do instituto da
denúncia espontânea, foi transmitida DCOMP 22835.82027.290717.1.3.02-0946 requerendo a
compensação no valor total de R$544.095,92, referente ao tributo apurado, acrescido dos juros
de mora. Ato contínuo, em 01/12/2017 foi transmitida a DCTF retificadora contemplando o
débito de IRPJ apurado.
Novamente desatenta ao afastamento da multa em razão da denúncia espontânea,
a Receita Federal realizou novos cálculos pertinentes ao IRPJ apurado em março de 2016 e
aplicou a multa de mora, dando azo à glosa de crédito no valor de R$71.249,15 do saldo do
crédito original, conforme disposto no despacho Decisório no 13093050 (Processo de crédito
10680-903.417/2018-13).
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Segundo a Recorrente, ao interpretar o alcance da denúncia espontânea, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restou pacificada no sentido de que o art. 138 do
CTN não estabelece distinção entre multa moratória e punitiva, razão pela qual ambas as
espécies seriam excluídas.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

Neste caminhar, continua a Recorrente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
teria editado o Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, posteriormente convalidado no Ato
Declaratório no 04/2011, cujo teor dispensa a entidade da apresentação de contestação, de
interposição de recursos e desistência dos já interpostos, em relação às ações e decisões judiciais
sobre a matéria.
Por sua vez, o § 4o, do art. 19, da Lei no 10.522/02 impede a constituição de
crédito tributário pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nos casos em que tenha sido
editado ato declaratório pela PGFN em relação às matérias pacificadas na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que este seria também o posicionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria (colaciona julgados).
Alega que, mesmo com a edição do Ato Declaratório no 04/2011 pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional e sua aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda, verificou-se
que a orientação deixou de ser seguida no caso concreto, oportunidade na qual foi aplicada a
multa de mora em situação envolvendo denúncia espontânea.
Defende que, por se tratar de situação envolvendo a retificação de declaração do
débito tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido,
acompanhado, inclusive, da quitação do remanescente, configurar-se-ia a denúncia espontânea
e, consequentemente, o afastamento da multa moratória, nos termos da jurisprudência do STJ
firmada em recurso representativo de controvérsia (antigo art. 543-C do CPC).
Para a Recorrente a PGFN se manifestara no sentido de acolher a orientação da
Corte Superior por meio do Parecer/PGFN/CRJ/No 2124/2011, aprovado pelo Ato Declaratório
no 08/2011, reconhecendo que “nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia
espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.
Salienta que a questão restaria pacificada, inclusive, no âmbito da jurisprudência
do CARF (cita julgados).
Alega, com base em julgados do CARF, que há de reconhecer a compensação
como equiparada ao pagamento para efeito de configuração da denúncia espontânea.
Assim, por entender insubsistente as razões que levaram ao desprovimento da
manifestação de inconformidade, ante o acolhimento das presentes razões de recurso, deve-se
reconhecer a suficiência de crédito, uma vez que o débito remanescente na verdade não resiste
aos argumentos acima expostos.
À vista de todo exposto, requer seja conhecido e provido o Recurso Voluntário,
para reformar o acordão recorrido no sentido de homologar integralmente o pedido de
compensação constante no PER/DCOMP no 22677.26437.211117.1.3.02-2632.
É o relatório.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
No caso dos autos, toda a celeuma gira em torno da aplicação de multa de mora a
débitos vencidos.
Para a Recorrente, aos débitos tributários vencidos, mas denunciados e
compensados espontaneamente não incidem multa de mora, vejamos (grifei):
Sem embargo, a apuração que resultou na homologação parcial do PER/DECOMP
supramencionado refere-se única e exclusivamente à equivocada e arbitrária
inclusão da multa de mora nas DCOMP no 21147.91036.270417.1.3.02-8562 e
22835.82027.290717.1.3.02.0946, decorrente do recálculo de débitos denunciados
espontaneamente, que ensejou a redução no crédito original para R$ 1.754.996,25,
dando azo á aparente insuficiência de crédito para compensação integral de Débitos de
COFINS competência outubro de 2017 (DCOMP no 22677.26437.211117.1.3.02-2632).
Por seu turno, o Fisco entende que a ocorrência da denúncia espontânea, para
afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento, não se estendendo aos débitos extintos
por compensação declarada, mesmo entendimento da r. decisão recorrida, vejamos (fl. 255):
Resta claro, portanto, que, no entendimento da Receita Federal, a denúncia espontânea,
para afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento em espécie para sua
ocorrência, não se estendendo aos débitos extintos por compensação declarada.
Não se pode perder de vista que, diferente do prolatado pela Recorrente, não
existe divergência entre o entendimento aplicado pela RFB sobre a distinção entre multa
moratória e punitiva e o Ato Declaratório no 04/2011 do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que as informações, constantes na analise dos pedidos de
compensação, deixam claro a incidência dos devidos acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
incluídos na declaração de compensação, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de
multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
Por outro lado, a Recorrente entendeu que a retificação de declaração do débito
tributário, noticiando a existência de diferença a maior no valor do tributo devido, acompanhado da
compensação do remanescente, configuraria a denúncia espontânea e, consequentemente, o
afastamento da multa moratória, trazendo como argumentos de defesa ementas de julgados
administrativos e judiciais.
Em relação às decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade julgadora
administrativa, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal – PAF, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Ainda no tocante à jurisprudência colacionada pela Recorrente, é certo que apenas
aproveita às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

Pois bem.
Em que pese todas as alegações trazidas, tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede recursal, as mesmas não conferem razão à Recorrente.
Sem maiores delongas, restou claro o entendimento, acompanhado por este
relator, de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN1, para fins de configuração de denúncia espontânea.
O Fisco se posicionou sobre o tema, inicialmente apresentado na Nota Técnica
Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente na Solução de Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019,
trazendo, inclusive, entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que assim afirma
(grifei):
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
[.....]
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art. 156 do
CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido dentro do
prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é dotado de liquidez e
certeza, ao contrário da compensação que só se torna definitiva com a homologação por
parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige a
homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é necessária
a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual sejam: a existência
de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda
Pública.
32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não incluindo
nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art.156 do
CTN, além do pagamento. Logo, não se pode incluir os efeitos da denúncia espontânea
na compensação.
33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

todo o débito confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado, mediante apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
34. A denúncia espontânea e a compensação são institutos incompatíveis, dado que a
compensação, a despeito de extinguir o crédito tributário, além de não o fazer de forma
definitiva, vez que exige homologação posterior, necessariamente exige para sua
procedência, não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o
débito deve ser corrigido com multa e juros de mora. Portanto, não há que se aplicar à
compensação os mesmos efeitos do art. 138 do CTN, dado que são incompatíveis o art.
138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
35. Como se vê, o entendimento fixado pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT
é de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não se presta para
configurar a denúncia espontânea conforme o artigo 138, do Código Tributário
Nacional. Entendimento este também adotado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão
controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da
denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional
Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720601/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903417/2018-13

Importante destacar que a compensação não extingue definitivamente o crédito
tributário, vez que exige homologação posterior, e necessariamente exige para sua procedência,
não só a existência do crédito – com todas as condições legais – como o débito deve ser
corrigido com multa e juros de mora.
Nessa seara, não há que se aplicar à compensação os mesmos efeitos do art. 138
do CTN, dado que são incompatíveis o art. 138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência,
consequentemente, não há como acatar a alegação do contribuinte e a r. decisão recorrida deve
ser mantida sem alteração.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital